Tribunal: TJMT
Processo: 1028915-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028915-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (AGRAVANTE), GENESIO BERNARDO DE SOUZA - CPF: 631.209.761-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, não cabe condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, que somente prevê tal condenação em sentença de primeiro grau quando houver litigância de má-fé, ou em grau recursal quando o recorrente for vencido.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, afastando a condenação do embargante em custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por GENESIO BERNARDO DE SOUZA contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a decisão agravada para afastar a aplicação da multa cominatória, reconhecendo que o bloqueio judicial já determinado e efetivado é medida suficiente para garantir o cumprimento da obrigação, condenando ainda a parte agravada (ora embargante) ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O embargante alega a existência de erro material na decisão embargada, sustentando que não cabe condenação em custas e honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em erro material ao condenar a parte agravada (ora embargante) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

"Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso para, reformando a decisão agravada, afastar a aplicação da multa cominatória, reconhecendo que o bloqueio judicial já determinado e efetivado é medida suficiente para garantir o cumprimento da obrigação – como voto.

Custas e honorários advocatícios pela agravada, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 – como voto."

Ocorre que, no âmbito dos Juizados Especiais, o art. 55 da Lei no 9.099/95 estabelece regra específica sobre a condenação em honorários advocatícios, dispondo que:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a condenação em honorários advocatícios somente é cabível em duas hipóteses: (i) em sentença de primeiro grau, quando houver litigância de má-fé; ou (ii) em segundo grau, quando o recorrente for vencido.

No caso dos autos, trata-se de agravo de instrumento, recurso interposto contra decisão interlocutória, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no art. 55 da Lei no 9.099/95 para condenação em honorários advocatícios.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe a fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, conforme precedentes citados pelo próprio embargante, dentre os quais destaco:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes - Inexistência de pedido de fixação de honorários recursais nas razões do recurso - Descabimento da fixação, ainda que houvesse o pedido - Arbitramento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento somente poderá ocorrer nos casos em que o Juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão interlocutória recorrida, tenha condenado a parte ao pagamento de honorários sucumbenciais - Art. 85, § 1o e § 11, do CPC - Embargos rejeitados." (TJSP - EMB.DECL.CV 2249395-74.2022.8.26.0000, São Paulo, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 20/06/2023, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

"SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento. 2. Na espécie, o presente recurso especial foi manejado nos autos de agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Assim, não tendo sido efetivada a condenação em honorários sucumbenciais perante a Corte de origem, inviabilizada resta a majoração de honorários recursais nesta instância especial de julgamento. 3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes." (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2022, DJe 12/08/2022)

Portanto, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em erro material ao condenar a parte agravada (ora embargante) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o que deve ser corrigido por meio dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o erro material apontado, afastando a condenação do embargante em custas e honorários advocatícios, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025